Tribunal: TJES
Processo: 5000719-92.2019.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000719-92.2019.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDVAN DAMASCENO SILVA
RECORRIDO: L.A.M. FOLINI - ME
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E NA OFERTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso que busca a procedência dos pedidos de cancelamento do contrato, reconhecimento de inexistência de débito e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da empresa fornecedora em caso de desrespeito ao dever de informação, de oferta, o que ensejou a inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito. Ônus probatório.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de demanda consumerista, o ônus probatório recai sobre a empresa fornecedora.

4. Empresa não comprovou a inexistência de falha na prestação de serviço e tampouco refutou as alegações do consumidor.

5. Falha na prestação de serviço. Descumprimento da oferta de prazo de arrependimento estendido (art. 49 do CDC) e do dever de informação.

6. Inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral
in re ipsa
.

7. Procedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Configuração de falha na prestação de serviço da empresa fornecedora, que não cumpriu seu ônus probatório. Desrespeito a oferta e ao dever de informação. Negativação indevida do nome do consumidor. Portanto, devida a procedência dos pedidos autorais.

9. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 3°, 49, 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000719-92.2019.8.08.0013

RECORRENTE: EDVAN DAMASCENO SILVA

RECORRIDA: L.A.M. FOLINI - ME

JUIZ SENTENCIANTE: DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E NA OFERTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso que busca a procedência dos pedidos de cancelamento do contrato, reconhecimento de inexistência de débito e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da empresa fornecedora em caso de desrespeito ao dever de informação, de oferta, o que ensejou a inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito. Ônus probatório.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de demanda consumerista, o ônus probatório recai sobre a empresa fornecedora.

4. Empresa não comprovou a inexistência de falha na prestação de serviço e tampouco refutou as alegações do consumidor.

5. Falha na prestação de serviço. Descumprimento da oferta de prazo de arrependimento estendido (art. 49 do CDC) e do dever de informação.

6. Inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral
in re ipsa
.

7. Procedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Configuração de falha na prestação de serviço da empresa fornecedora, que não cumpriu seu ônus probatório. Desrespeito a oferta e ao dever de informação. Negativação indevida do nome do consumidor. Portanto, devida a procedência dos pedidos autorais.

9. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 3°, 49, 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, o requerente aduz que, em 22/10/2018, recebeu ligação telefônica de preposto da requerida, com oferta de cursos e livros disponibilizados em um aplicativo e possibilidade de cancelamento gratuito até 05/01/2019. Discorre que aceitou a oferta e recebeu os materiais em 28/10/2018, mas optou por cancelar o serviço através do aplicativo Bookplay dentro do prazo de 07 (sete) dias após o recebimento dos materiais.

Afirma que, ao entrar em contato com a demandada, foi informado que não havia registro no sistema do cancelamento, razão pela qual seria necessário pagar multa contratual e custos do envio. Posteriormente, esclarece que seu nome foi negativado pela empresa requerida. Dessa forma, ajuizou a presente demanda objetivando o cancelamento da compra e suspensão das cobranças, bem como retirada da constrição realizada em seu desfavor e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral. Ademais, julgou procedente o pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento da quantia de R$1.490,00 (um mil quatrocentos e noventa reais).

Nas razões recursais, a parte autora destaca que adquiriu o produto em 22/10/2018 e houve promessa de cancelamento gratuito até o dia 05/01/2019. Aduz que usufruiu de seu direito de arrependimento da contratação e cancelou a assinatura dia 01/11/2018, através do aplicativo da recorrida. Informa que a cobrança indevida do fornecedor ensejou a inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Dessa forma, pugna pelo cancelamento da compra, disponibilização de código de postagem para devolução dos livros e indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à recorrida comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade da constrição realizada em desfavor do consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que a recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade da inscrição do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como da própria cobrança realizada.

Nesse sentido, não restou evidenciado o cumprimento do dever do recorrido de prestar informações claras aos consumidores quanto à modalidade da contratação e o prazo para exercício do direito de arrependimento.

Outrossim, restou evidenciada a oferta ao consumidor de prazo de arrependimento estendido, superior ao prazo de 07 (sete) dias disposto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, deixando a recorrida de desconstituir a alegação autoral, o que poderia ser realizado com a juntada de gravação telefônica e outros meios idôneos de prova. Nota-se:

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Portanto, a recorrida descumpriu ofertada acordada entre as partes, que possui caráter abrangente e vinculante, nos termos do art. 30 c/c 35 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

Destarte, imperativa a falha na prestação de serviço da recorrida, que inscreveu o nome do consumidor junto aos órgãos de proteção de crédito em decorrência de valores cobrados após a solicitação de cancelamento do contrato firmado entre as partes.

Por conseguinte, devido o reconhecimento da inexistência de débitos entre as partes, podendo a recorrida enviar código de envio para devolução dos livros enviados para o recorrente. Assim, entendo que o pedido contraposto de condenar o recorrente ao pagamento da quantia de R$1.490,00 (um mil quatrocentos e noventa reais) deve ser julgado improcedente.

Inconteste, ademais, a configuração de dano moral indenizável em benefício do recorrido em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim sendo, no intuito de estabelecer valor de compensação com prudência, razoabilidade e proporcionalidade, entendo por fixar os danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a gravidade dos fatos somada ao prejuízo sofrido pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cancelar a transação realizada entre as partes, reconhecendo a inexistência de débito, e julgar improcedente o pedido contraposto, possibilitando-se o envio de código de postagem pela recorrida para devolução do material. Ademais, condeno a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC.

Considerando o êxito recursal, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)